Tribunal: TJSP
Processo: 1029613-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – RECURSO DA RÉ - DANO MORAL – Caracterização – A negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação da requerente, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – RECURSO DA RÉ - DANO MORAL – Caracterização – A negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação da requerente, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de efetivo prejuízo em concreto, já que a responsabilização da ré decorre do simples fato da violação - Sentença mantida – QUANTIA REPARATÓRIA – Pleito de redução – pedido prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória conforme fundamentação exposta no Acórdão - RECURSO DA AUTORA - DANO MORAL – Caracterização - VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração – O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada nesse ponto - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029613-84.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
LUCIANA PEREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUOTRA PROVIDO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029613-84.2019.8.26.0001 -Voto no 27.527
2
VOTO No:
27.527
APELAÇÃO:
1029613-84.2019.8.26.0001 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA)
APTES.:
LUCIANA PEREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) E CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Sentença de parcial procedência Recursos de ambas as partes
RECURSO DA RÉ - DANO MORAL Caracterização A
negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos
nocivos ao bom nome e à reputação da requerente, impondo-se,
por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de
efetivo prejuízo em concreto, já que a responsabilização da ré
decorre do simples fato da violação - Sentença mantida

QUANTIA REPARATÓRIA
Pleito de redução
pedido
prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória
conforme fundamentação exposta no Acórdão - RECURSO DA
AUTORA - DANO MORAL Caracterização - VALOR DA
INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração O valor da indenização
por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, que se
mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em
conta as peculiaridades do caso concreto Sentença reformada
nesse ponto - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 135/139, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 22.06.2020, cujo relatório é adotado, julgou procedente a ação a
fim de: a) declarar a inexistência de débito referente ao contrato de no 151359861, do
no valor de R$ 107,93; b) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00, a
título de danos morais, com correção monetária a partir da presente data e juros de
mora, de 1% (um por cento)
Recorreram ambas as partes.
A autora, em seu recurso de fls. 142/148, busca a reforma
parcial do julgado. Alega, em síntese, a requerida deve ser condenada a título de
danos morais no importe de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), pois entende que está
dentro dos patamares da jurisprudência do Colendo STJ e que não levará ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029613-84.2019.8.26.0001 -Voto no 27.527
3
enriquecimento sem causa, nem será amesquinhado evitando premiar a ilicitude do
ato e estimulando a recorrida a investir mais em práticas para evitar este tipo de
acontecimento.
Por sua vez, a requerida, no recurso de apelação de fls.
149/156, postula o afastamento da sua condenação em danos morais.
Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado.
Recursos tempestivos, preparado o da requerida, e ausente
preparo o da autora, por beneficiária da assistência judiciária gratuita, e respondidos
(fls. 162/168 e 169/177).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, na qual afirma a autora que: a) tomou
conhecimento de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito;
b) tal inscrição foi realizada pela parte ré e se refere a débito no valor de R$ 107,93,
oriundo do suposto contrato de no 151359861; c) desconhece a dívida a nunca
manteve relação comercial com a ré; d) foi informada que o débito se referia a cartão
de crédito passado na Loja Dib; e) suspeita que seus documentos foram clonados e
utilizados por terceiros para obtenção de crédito; f) sofreu danos morais e faz jus à
indenização; e) aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão
do ônus da prova. Pediu a concessão de tutela provisória para que os órgãos de
proteção ao crédito retirem seu nome dos respectivos cadastros. Requereu, ao final, a
procedência da ação, com a declaração de inexigibilidade e inexistência da dívida e a
condenação da parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00, a
título de danos morais.
A requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 61/79,
alegando, em suma, que: a) foram gerados carnês em nome da autora em razão da
utilização do cartão "Dibs", que administra; b) no momento da contratação, exige a
apresentação de documentos pessoais, para evitar fraudes; c) terceiro se passou pela
autora e conseguiu fazer adesão ao crediário, efetuando compras, que não foram
pagas; d) não tinha como saber que estava concedendo crédito a um estelionatário; e)
por culpa de terceiros, o nome da autora foi incluído no rol de mal pagadores; f) não
praticou qualquer ato ilícito; g) não estão presentes os requisitos que caracterizam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029613-84.2019.8.26.0001 -Voto no 27.527
4
dever de indenizar; h) caso haja condenação, a indenização deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugnou, ao final, pela
improcedência da ação.
A sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:
“(... ) Restou incontroverso que a ré inseriu o nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, por inadimplência do contrato de no 151359861, no
valor de R$ 107,93, pois admitiu em juízo este fato.
Cinge-se a questão em saber se o apontamento era regular ou não.
E a resposta para essa indagação é negativa, pois a autora negou ter
efetuado compras ou ter firmado qualquer contrato com a ré, que não
trouxe aos autos elementos aptos a demonstrar o contrário.
Ao revés, a ré se limitou a aduzir na defesa que tomou todas as cautelas
necessárias no momento da contratação e que não tinha como ter ciência de
que estava sendo vítima de estelionatários, fato que, segundo ela,
configuraria excludente de sua responsabilidade.
Ocorre que, ao sustentar essa tese, a ré acabou por reconhecer que a autora
realmente não foi responsável pela contratação, tampouco efetuou as
compras que resultaram na cobrança.
Assim, diante desse quadro e tendo em vista que a ré não demonstrou o
negócio jurídico não adimplido pela autora, é de se reconhecer a
inexigibilidade do valor cobrado e dos mencionados contratos.
No mais, os prejuízos morais são evidentes. O dano ora tratado é
presumido (in re ipsa), tendo por fato gerador a manutenção indevida do
nome da autora na lista dos órgãos de proteção de crédito, de modo que
desnecessária a demonstração do prejuízo.
Nesse
sentido:
'CIVIL.
PAGAMENTO
TARDIO
DE
DÍVIDA
INADIMPLIDA.
PROLONGAMENTO
INDEVIDO
DA
NEGATIVAÇÃO POR PERÍODO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM
CONTA O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO
CREDOR E A EXTENSÃO DO DANO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE
BAIXA VOLUNTÁRIA, POSTO ANTERIOR À CITAÇÃO. PEQUENO
LAPSO DE TEMPO EM QUE PROLONGADA INDEVIDAMENTE A
NEGATIVAÇÃO. [...]' (Apelação no 1009906-76.2015.8.26.0032, Relator:
Artur Marques; Data do julgamento: 06/06/2016).
E demonstrados a culpa e a ocorrência do dano, bem como o nexo causal
entre um e outro, deve a ré ser instada a reparar os prejuízos morais
sofridos pela autora.
Na fixação da indenização pelos danos morais (art. 944 do CC), considero
os seguintes fatores: a) valor da cobrança; b) capacidade econômica das
partes; c) tempo de permanência da restrição, de mais de um ano. Assim,
arbitro-a em R$ 5.000,00, valor que reputo suficiente a reparar o
padecimento psíquico da autora e a inibir a má atuação da ré. Por fim,
anoto que todos os argumentos deduzidos pelas partes e que poderiam
infirmar esta sentença, ou seja, alterar a conclusão ora alcançada, foram
enfrentados, tal como exige o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Novo Código
de Processo Civil.
A respeito do tema, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029613-84.2019.8.26.0001 -Voto no 27.527
5
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21315, 1a Seção,
Ministra Diva Malerbi (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto e de tudo o mais que consta nos autos, com fundamento no
art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação a fim
de:
a) declarar a inexistência de débito referente ao contrato de no 151359861,
do no valor de R$ 107,93;
b) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00, a título de danos
morais, com correção monetária a partir da presente data e juros de mora,
de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir da citação. Em razão
da mínima sucumbência, condeno a parte ré a reembolsar à parte autora as
despesas processuais, corrigidas do desembolso, e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do NCPC” (fls. 135/139).
Contra o decisum, recorreram ambas as partes.
Não assiste razão à requerida.
Isso porque restou comprovado nos autos que a inscrição foi
indevida e não se pode olvidar que a negativação indevida, por si só, acarreta a
presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação da parte requerente,
impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de efetivo
prejuízo em concreto, já que a responsabilização da ré decorre do simples fato da
violação.
E tal ponto foi bem observado pelo magistrado, que destacou:
“Ao revés, a ré se limitou a aduzir na defesa que tomou todas as cautelas
necessárias no momento da contratação e que não tinha como ter ciência
de que estava sendo vítima de estelionatários, fato que, segundo ela,
configuraria excludente de sua responsabilidade. Ocorre que, ao sustentar
essa tese, a ré acabou por reconhecer que a autora realmente não foi
responsável pela contratação, tampouco efetuou as compras que
resultaram na cobrança. Assim, diante desse quadro e tendo em vista que
a ré não demonstrou o negócio jurídico não adimplido pela autora, é de se
reconhecer a inexigibilidade do valor cobrado e dos mencionados
contratos. No mais, os prejuízos morais são evidentes. O dano ora tratado
é presumido (in re ipsa), tendo por fato gerador a manutenção indevida
do nome da autora na lista dos órgãos de proteção de crédito, de modo
que desnecessária a demonstração do prejuízo.”
Por tal motivo, malgrado as alegações da requerida, esta não se
desincumbiu do ônus de provar a regularidade da manutenção da inscrição da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029613-84.2019.8.26.0001 -Voto no 27.527
6
em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
De outra parte, merece provimento o recurso da autora.
O seu apelo cinge-se ao pedido de majoração dos danos
morais.
Respeitado o entendimento do Juízo, comporta reparo a
sentença recorrida em relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano
moral.
É certo que a indenização por danos morais deve se pautar
pelos critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido,
o comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Majoração
do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com
moderação. I A indenização por dano moral objetiva compensar a dor
moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros
membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.” 1
“Ação declaratória de nulidade de dívida cumulada com indenizatória por
danos morais. Cartão de crédito. Inserção indevida em cadastro de
inadimplentes. Fatura quitada. Alegada inadimplência que não restou
comprovada a prestigiar exercício regular de direito. Apontamento sem
lastro. Culpa exclusiva do réu, que deixou de colher, junto ao seu sistema,
identificação atualizada do pagamento. Comprovação do pagamento
pontual. Dever de ressarcir configurado. Verba indenizatória. Mitigação.
Descabimento. Valoradas a responsabilidade pela conduta ilícita, a
capacidade econômica do causador e a intensidade da inquietação, reputa-
se razoável o valor de R$ 10.000,00 fixados para a reparação. Sentença
mantida. Apelo desprovido. Honorários recursais. Majoração para 15%
sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).”2
Além disso, a indenização deve ser de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de que a paga.
Sopesando os fatos e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e racionalidade e, tendo em vista a reprovabilidade da conduta
1 STJ, Terceira Turma
AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro - J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.
2 Apelação no 1016525-69.2015.8.26.0566, Rel. Des. Sergio Rui, j. 30.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029613-84.2019.8.26.0001 -Voto no 27.527
7
ilícita, intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, bem como a
capacidade econômica do requerido causador do dano, conclui-se que o montante
fixado pelo juízo a quo deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia que se revela adequada a reparar os danos de ordem extrapatrimonial, sem
que se configure enriquecimento indevido por parte daquele, nem excessivo ônus a
ser suportado pelo réu, além de servir de desestímulo àquele que lesou, a fim de que
não mais pratique tal ato.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta 38a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito. Ausência de
comprovação da dívida que motivou inscrição do nome do autor em
cadastro de inadimplentes. Sentença reformada. Recurso provido.
DANO MORAL. Indenização por apontamento indevido. Reparação
cabível, arbitrada em valor compatível com a ofensa, atendidos os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido. RECURSO PROVIDO”3
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, para o
fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do
arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantidos os demais termos da
sentença tal como prolatada.
Por fim, fica prejudicado o pedido da requerida de redução da
verba indenizatória a título de dano moral, tendo em vista que tal valor agora foi
majorado, conforme fundamentação exposta no corpo do presente Acórdão.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso da parte autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Apelação no 0044024-26.2011.8.26.0068, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 07.05.2014.